Tribunal: TJDFT
Processo: 0742377-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742377-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA FURTADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O recorrente apresentou pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, uma vez reconhecida a deserção em face do não atendimento de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. A parte agravante se manifesta alegando ter se equivocado no momento do cumprimento da decisão judicial, de modo que ao comprovar o recolhimento das custas em dobro teria apresentado apenas uma das vias, embora tenha, tempestivamente, recolhido em dobro, conforme se observa dos documentos acostados junto à petição de ID 5241982. Assim, comprovado o devido pagamento das custas, revogo a decisão de ID 52299485 e conheço do Agravo de Instrumento (ID 52029438). Após, retornem os autos para a apreciação do efeito suspensivo requerido no recurso. Int. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora